Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014600-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INTERMAT (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NÃO PAGAMENTO DO IMÓVEL NO PRAZO ESTIPULADO - PARALIZAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO POR 10 (DEZ) ANOS - REPROCESSAMENTO DE DADOS DO IMÓVEL INDICANDO NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO FUNDIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DO TÍTULO DEFINITIVO DO BEM - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESSE PONTO - PROCEDIMENTO NÃO FINALIZADO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NÃO REALIZADO - CAUÇÃO E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA EFETIVADOS - PERDA DOS VALORES PAGOS - SEGURANÇA CONCEDIDA, NESSE TOCANTE. RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Se a Procuradoria-Geral do Estado (órgão de representação processual) não foi intimada da sentença na origem, o prazo para interposição do recurso conta-se a partir de sua ciência nos autos.

2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para a expedição do título definitivo de domínio da área, mormente quando se demanda necessidade de dilação probatória para apurar diferenças no tamanho da área vindicada.

3. A necessidade de novo estudo de medição para aferir a correta extensão da área, prejudicando a pretendida expedição do título de domínio definitivo, torna inconteste a ausência de demonstração do direito líquido e certo invocado.

4. Recursos de ambas as partes desprovidos e ratificada a sentença em reexame, por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por
LENOIR FELIPE BACHINSKI
e pelo
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Leonir
, indicando como autoridade coatora o Presidente do
INTERMAT
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedeu parcialmente a segurança, ratificando a liminar deferida, concluindo pela ilegalidade da rescisão do contrato de alienação de terras públicas com a perda dos valores já pagos pelo Impetrante/Apelante (ids. 118832001 e 118832007).

Em suas razões recursais,
Leonir
aduz que:

- requereu em 2002 a regularização fundiária de sua propriedade (Fazenda Tigrinhos I) localizada no Município de União do Sul/MT;

- na tramitação do processo junto ao
INTERMAT
foram confirmados todos os requisitos legais, com aprovação convalidada pela ALMT em 14/021/2006, licitação realizada, efetivado o pagamento de caução, bem como declarado o vencedor do certame (DOE de 11/09/2007);

- após o pagamento da primeira parcela (30/08/2008) houve arquivamento indevido do processo, o que só foi corrigido em 15/07/2019, para a continuidade do pagamento;

- foi pleiteado administrativamente o prosseguimento com a confecção do contrato de alienação de terras públicas e emissão de guia para pagamento do saldo remanescente, no entanto, houve conclusão do Coordenador Técnico da Órgão, no sentido de que a área em questão incidia numa Gleba denominada Vanessa, sugerindo o cancelamento em vista da ausência de destaques na matrícula da aludida Gleba.

- no caso dos autos, o Estado já havia determinado a abertura de matrícula específica para a Fazenda Tigrinhos I (já por ele ocupada) e que nenhum título foi expedido com base na matrícula da Gleba Vanessa (intacta - sem quaisquer desmembramentos);

- para sua surpresa, em 04/12/2020, foram desconsideradas todas as fases já percorridas (análises e pagamentos), sendo declarada a perda dos valores quitados, ao fundamente de que não houve pagamento no prazo estipulado; bem como determinando nova análise da situação da Gleba Vanessa;

- o Juízo singular reconheceu a ilegalidade do perdimento dos valores pagos, mas negou a segurança no que diz respeito à pretendida expedição do título, embora os autos revelem direito subjetivo e ofensa a princípios constitucionais (ato jurídico perfeito, direito adquirido, segurança jurídica, legalidade e boa-fé);

- o novo estudo de situação da Gleba Vanessa, ignorando o trabalho realizado, configura abusividade e ilegalidade, eis que a autoridade administrativa já possui subsídios suficientes para a tomada de decisão.

Com tais argumentos, busca o provimento recursal para que se declare a ilegalidade do ato administrativo que determinou novo estudo cadastral e seja concedida a ordem, determinando-se à autoridade coatora que expeça o título definitivo em favor do ora Apelante (id. 118832001).

Já o
INTERMAT
, aduz em suas razões recursais que:

- diversas medidas ainda precisam ser adotadas pelo órgão de terras, até que haja a decisão final de deferimento (ou não) do pedido de regularização de ocupação pleiteado.

- a via mandamental é inadequada para o fim pretendido, eis que ausente a comprovação, de plano, do direito líquido e certo à expedição do título definitivo, mesmo porque o procedimento administrativo para tanto não foi concluído e a questão dos autos demanda dilação probatória;

- o processo administrativo não foi finalizado por culpa exclusiva do interessado e a necessidade de dilação probatória se dá em razão de possível sobreposição de áreas, o que impossibilita, em tese, a titulação da mesma, bem revela a necessidade de novo estudo cadastral, mormente em virtude da paralização do feito por mais de 10 (dez) anos.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença de concessão parcial seja cassada em sua plenitude (id. 118832007).

Contrarrazões oferecidas pelo
INTERMAT,
defendendo a tese de suas razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso do primeiro Apelante (id. 118832006).

Contrarrazões oferecidas por
Leonir,

defendendo a tese de suas razões recursais e buscando a declaração de intempestividade do apelo do segundo Apelante, ou, acaso superada a questão, que não seja provido o recurso (id. 118832011).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos, por entender que, muito embora não se admita a rescisão do contrato em que já houve pagamento de caução e primeira parcela, a pretensão para que se expeça o título definitivo não seria adequada pela via mandamental (id. 122987971).

Recursos tempestivos (Certidões de id. 118832007 e 118832008).

Isentos de preparo (ids. 119087484 e 121579972).

Conclusos por redistribuição (id. 152304159).

É o relatório.

VOTO = PRELIMINAR
-
Intempestividade Recursal

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes autos trazem recursos de Apelação interpostos por
LENOIR FELIPE BACHINSKI
e pelo
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
.

Ambos se insurgem contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Leonir
, indicando como autoridade coatora o Presidente do
INTERMAT
, concedeu parcialmente a segurança, ratificando a liminar concedida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, concluindo pela ilegalidade da rescisão do contrato de alienação de terras públicas com a perda dos valores já pagos pelo Impetrante/Apelante.

Em contrarrazões ao recurso, o Primeiro Apelante,
Leonir,
sustenta a intempestividade do recurso interposto pelo
INTERMAT
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como destacado no preâmbulo do apelo do
INTERMAT
, a intimação da sentença foi encaminhada diretamente a esta, havendo leitura automática pelo PJe em 13/09/2021.

Todavia, a Autarquia não possui capacidade postulatória e nem é órgão de representação, já que a incumbência para tanto cabe à Procuradoria-Geral do Estado, cujo órgão só tomou conhecimento por meio de intimação dirigida ao
INDEA/MT
, que sequer figura nos autos como parte.

A alegação contida em suas razões recursais pode ser validada com a mera revisitação dos autos em primeiro grau, por meio da aba “expedientes”:

Intimação (11705964)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 24/01/2022 23:59:59

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (para manifestação)

Expedição eletrônica (29/10/2021 12:40:50)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 04/11/2021 09:07:18

Prazo: 30 dias

Intimação (10754238)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

27/10/2021 23:59:59

Representante: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (para manifestação)

Expedição eletrônica (01/09/2021 07:20:29)

O sistema registrou ciência em 13/09/2021 23:59:59

Prazo: 30 dias

A pessoa jurídica interessada não pode ser prejudicada pela ausência de notificação do órgão de representação judicial e, no caso, afere-se que a PGE só tomou conhecimento dos autos ao receber intimação para contraminutar o recurso da parte contrária, em 04/11/2021, razão pela qual tanto a contraminuta apresentada em 25/11/2021 como o recurso interposto em 02/12/2021 devem ser considerados tempestivos.

Com efeito, a Certidão de id. 118832008 atesta a tempestividade recursal.

Rejeito
, pois,
a

preliminar

suscitada
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, ambas as partes recorrem da sentença que, em Mandado de Segurança, ratificando a liminar, deferiu em parte a ordem, concluindo pela ilegalidade da rescisão do contrato de alienação de terras públicas com a perda dos valores já pagos pelo Impetrante/Primeiro Apelante
Leonir
.

De um lado,
Leonir
sustenta que o deferimento do pedido administrativo no processo de regularização fundiária, bem como a realização do cálculo do preço e pagamento da caução e primeira parcela configuram atos jurídicos perfeitos, aptos a produzirem os efeitos que lhes são inerentes e ensejam o direito líquido e certo à expedição do título definitivo em seu favor.

Do outro lado, o
INTERMAT
- também apelante - sustenta a inadequação da via eleita, alegando que falece, a
Leonir
, a demonstração do direito líquido e certo por ele invocado, ante a necessidade de dilação probatória, razão pela qual o processo ainda não foi finalizado.

As questões comportam análise conjunta de mérito.

De início, não há falar
na inadequação da ação mandamental
, invocada pelo
INTERMAT
, no que diz respeito ao intuito do Impetrante/Apelante
Leonir
em suspender a decisão invectivada.

Colho, a propósito, a abordagem da questão, no parecer ministerial:

“Contudo,
quanto ao objetivo de expedir título definitivo de domínio da área, de fato o mandado de segurança não nos parece ser a via mais adequada
, já que
a sentença mencionou que quando houve o reprocessamento de dados para o sistema SIRGAS2000
(responsável por armazenar os dados da rede planimétrica brasileira e tido como sistema geodésico de referência do país)
houve diferença no tamanho da área e, por este motivo, foi determinado novo estudo cadastral
.

Dessa forma,
é compreensível que um novo estudo de medição para auferir o tamanho da área seja realizado, assim a expedição do título de domínio definitivo resta prejudicada ante a não demonstração de direito líquido e certo
”. (id. 122987971) (g.n.).

O juízo singular bem delineou a hipótese dos autos na decisão que concedeu parcialmente a liminar, ao apontar que no Procedimento de Regularização Fundiária n.o 80246/2006, o Apelante
Leonir
requereu a expedição do título do imóvel denominado Fazenda Tigrinhos I, com área total de 2.442,6266ha, situada no Município de União do Sul/MT, pleito que restou indeferido em virtude de supostamente não ter sido efetivado o pagamento do imóvel no prazo estipulado, inércia que perdurou por 10 (dez) anos por parte do interessado, bem como em razão do reprocessamento dos dados de levantamento do imóvel no sistema de referência SIRGAS 2000 (em que foi constatada diferença no tamanho da área), motivo pelo qual foi determinado novo estudo fundiário no intuito de evitar a sobreposição de matrículas.

Conquanto o imóvel objeto de regularização tenha contado com o aval da ALMT, seguindo-se com o certame licitatório em que o Apelante
Leonir
logrou-se vencedor, os autos indicam que houve descumprimento de regras do Edital de Concorrência n.° 20/07 (id. 118831970 - p. 11), em especial o item 8.1 e 8.3:

“8. DO PAGAMENTO E DA MODALIDADE

8.1 - Ao
Licitante vencedor ficará obrigado a solicitação a guia referente ao pagamento da 1a prestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após homologação pelo Sr. Governador do Estado e 10 (dez) dias para quitação da mesma.

(...)

8.3 -
Ao Licitante vencedor será facultado o pagamento da área à vista
com desconto de 10% (dez por cento)
ou em 05 (cinco) parcelas
, (...)”. (g.n.).

Ademais, os itens 9.2 e 10.1 do aludido Edital estabeleceram:

“9. DAS PENALIDADES

(...)

9.2 -
o não pagamento de 02 (duas) prestações consecutivas, implicara automaticamente na rescisão do contrato
, sem interpelação judicial

(...)

10. DO DOCUMENTO DE TITULAÇÃO

10.1. Ao licitante vencedor será outorgado:

a) Título Definitivo,
quando se tratar de pagamento a vista
”. (id. 118831970 - p. 12) (g.n.).

No caso, ainda que o Apelante
Leonir
tenha realizado tempestivamente o pagamento da caução de 5% em 30/08/2007 (id. 118831970 – p. 25), afere-se que, mesmo após o despacho de aprovação do Sr. Governador do Estado, o Licitante não atendeu ao subitem 8.1, tampouco ao subitem 8.3 do edital da concorrência, pois não se vislumbra nos autos que tenha havido solicitação da guia para pagamento da 1a prestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a homologação pelo Governador do Estado.

Afere-se que houve proposta para pagamento em 05 (cinco) parcelas, sendo apenas a primeira quitada (vide id. 118831970 - p. 37; 39; 40 e 46), o que ocorreu, contudo, apenas em 01/09/2008, como se vê da guia/comprovante no valor de R$ 103.274,77 (id. 118831970 - p. 43), ficando pendente o pagamento das demais.

O Presidente do
INTERMAT
determinou o cancelamento das Licitações em aberto, as quais não houve manifestação dos interessados e, consequentemente, o arquivamento dos processos relativos a essas licitações no setor competente – vide Portaria n.o 245/2014 - DOE n.o 26431 de 05/12/2014 (id. 118831970 - p. 47).

O contrato não foi efetivado, de modo que não há falar-se em rescisão de algo que não foi sequer finalizado. Inexistente, portanto, o ato jurídico perfeito e acabado

Além disso, sem a conclusão do Procedimento de Regularização Fundiária n.o 80246/2006 não há falar-se em direito adquirido, o que impossibilitou a concessão da ordem na origem com vistas à expedição de título definitivo do imóvel em questão, bem como a emissão do contrato e boletos, diante da necessidade de realização de estudo da situação fundiária e cadastral para a correção de irregularidade da área (divergência de tamanho de seu perímetro), além de evitar sobreposições/duplicidade de matrículas/terras arrecadadas.

Ademais, consigne-se que “
o mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional.
”
(AgInt no MS n.o 27.237/DF, Rel.
Min. Humberto Martins
, Primeira Seção, j. em 29/11/2022, DJe de 02/12/2022).

Colaciona-se ainda:

“(...)
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes
. -
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes
. -
A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança
, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. (...).” (
STF - MS: 30523 DF, Rel.
Min. Celso de Mello
, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-216 Divulg 03-11-2014 Public 04-11-2014) (g.n.)

Observa-se, ainda, que as regras de pagamento contidas no Edital de Concorrência n.° 20/2007 preveem a hipótese de pagamento com atraso (com inclusão dos consectários legais - item 8.2 - id. 118831970 - p. 11).

Ainda que paralisado o feito por longo tempo, tenho que inteira razão assiste ao órgão ministerial, no seguinte ponto de seu parecer:

“(...)
não se mostra razoável ou proporcional que haja a rescisão do contrato de alienação ante a demora no pagamento, depreende-se que houve o pagamento da caução e de uma primeira parcela do preço da terra, o que demonstra um avançado estágio no procedimento administrativo, além do longo decurso de tempo, inerente deste tipo de liame

(...)

Dessa forma,
é compreensível que um novo estudo de medição para auferir o tamanho da área seja realizado, assim a expedição do título de domínio definitivo resta prejudicada ante a não demonstração de direito líquido e certo
”. (id. 122987971) (g.n.)

De se observar que a sentença recorrida
não determinou a rescisão do contrato
; pelo contrário, expressamente consignou não ser o caso de rescisão, tanto que a ordem foi parcialmente concedida, sendo ratificada a liminar.

O que dali se afere foi o reconhecimento de que o obstáculo à concessão integral da ordem, reconhecendo o pretendido direito a que fosse expedido o título definitivo da Fazenda Tigrinhos I localizada no Município de União do Sul/MT, decorreu da necessidade de estudo de medição para aferir a correta extensão da área.

Efetivamente, não cabe ao Judiciário, nessa via estreita da ação mandamental que não permite a elasticidade na instrução probatória, decidir sobre matéria cujo deslinde careça de produção de provas outras não residentes nos autos, principalmente quando a decisão importe em imiscuir, indevidamente, na seara administrativa do órgão competente para a análise de todos os requisitos necessários à obtenção do pretendido título.

Do que se extrai dos autos, portanto, não vejo como encontrar desacerto na conclusão do douto magistrado
a quo
,

na medida em que - confirmando a liminar - concedeu parcialmente a ordem vindicada
“(...) para suspender trecho do ato tido como coator (Id. 54162306), relativamente à rescisão do contrato de alienação de terras públicas e a aplicação da penalidade do perdimento dos valores já pagos pelo impetrante(...).
(id. 118831997)

Ao que se conclui, ao ora apelante foi garantido que não perdesse os valores já pagos, relativamente à caução e à 1a parcela da área de terras pleiteada e que não fosse rescindido o seu contrato de alienação.

Dessa forma, estando a garantia ao direito à obtenção do seu título definitivo condicionada à conclusão do processo administrativo que pede nova medição da área em questão, a decisão respeitou os limites permitidos ao julgador nesta seara estreita, diante das provas trazidas com a inicial

Ante o exposto, por concluir que a manutenção do
decisum
combatido, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos e
RATIFICO
a sentença, em sede de reexame.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023